Tribunal: TJBA
Processo: 8000458-20.2022.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000458-20.2022.8.05.0251 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CRYSTIANE SOBRAL PINTO DE MIRANDA Advogado(s): LAILSON SANTOS MEDRADO DE ALMEIDA APELADO: MUNICIPIO DE SOBRADINHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO PREJUÍZO REMUNERATÓRIO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, cujo objeto era o reconhecimento de irregularidade na progressão funcional por titulação ocorrida em 2012, com fundamento na suposta inobservância do acréscimo mínimo de 10% sobre o vencimento básico, previsto no art. 21, § 2º, da Lei Municipal nº 246/2000. A autora alegou ter sido posicionada incorretamente na faixa CO2 E, ao invés da CO2 H, e requereu o reenquadramento para CO2 J, com pagamento de diferenças salariais retroativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a progressão funcional da servidora, em 2012, desrespeitou o acréscimo mínimo de 10% previsto em lei municipal; (ii) definir se a autora se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado. III. RAZÕES DE DECIDIR A progressão funcional por titulação, conforme o art. 21, § 2º, da Lei Municipal nº 246/2000, exige um acréscimo mínimo de 10% no vencimento básico, cabendo ao servidor demonstrar eventual descumprimento do critério legal. A autora não apresentou contracheques, fichas financeiras ou qualquer documento idôneo que permitisse a análise precisa de sua evolução remuneratória antes e depois da progressão funcional, limitando-se a mencionar valores genéricos extraídos da legislação municipal. Conforme o art. 373, I, do CPC, incumbia à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, inviabilizando a acolhida do pedido. Documento juntado pelo Município, oriundo do setor de Recursos Humanos, aponta que a servidora obteve todas as promoções de direito, encontrando-se atualmente na faixa CO2 I, o que afasta, em termos práticos, o suposto prejuízo apontado na inicial. A ausência de prova documental contemporânea que demonstre erro no enquadramento funcional ou prejuízo concreto inviabiliza a intervenção do Poder Judiciário na seara administrativa, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. A juntada de documentos apenas em sede recursal, sem justificativa plausível para a não apresentação na fase de conhecimento, esbarra no art. 435 do CPC, não podendo ser admitida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A progressão funcional de servidor público deve observar os critérios legais de acréscimo remuneratório, cabendo ao autor comprovar eventual desrespeito. A ausência de prova documental contemporânea impede o reconhecimento judicial de direito à reclassificação funcional e ao pagamento de valores retroativos. Documentos apresentados apenas em sede recursal, sem justificativa plausível, não devem ser admitidos, nos termos do art. 435 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 435; Lei Municipal nº 246/2000, art. 21, § 2º; Lei Municipal nº 247/2000, arts. 17 e 18. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AC nº 5102302.36.2023.8.09.0116, Rel. Des. Desclieux Ferreira da Silva Júnior, 7ª Câmara Cível, j. s/r. TJ-BA, Apelação nº 0000459-81.2011.8.05.0040, Rel. Des. Ângelo Jeronimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, j. 27.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8000068-69.2023.8.05.0104, tendo como apelante CRYSTIANE SOBRAL PINTO DE MIRANDA e, como apelado, MUNICÍPIO DE SOBRADINHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA